Tribunal: TJSP
Processo: 2080923-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (5 g de maconha e 193 g de cocaína), cujo delito imputado é

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (5 g de maconha e 193 g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080923-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é paciente MAYRON
VICTOR DA SILVA e Impetrante MARINA DE CAMARGO AGUIAR, é impetrado
MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080923-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2080923-81.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Impetrante: MARINA DE CAMARGO AGUIAR
Paciente: Mayron Victor da Silva
VOTO No 22.836
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória mesmo que mediante a
aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além
da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecentes apreendidos (5 g de maconha e 193 g de cocaína),
cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça,
não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu
conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MAYRON VICTOR DA SILVA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Fabrício José Pinto Dias, da 2a Vara do Foro
da Comarca de Ubatuba, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando o fato de que o delito imputado ao
paciente, primário, desprovido de antecedentes e possuidor de
domicílio fixo e ocupação lícita, não foi perpetrado mediante violência
ou grave ameaça.
Pontua, ainda, existir fundado risco de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080923-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente venha a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração de
pessoas na unidade prisional em que se encontra recolhido, sendo
este mais um motivo para a revogação da segregação provisória.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição, em qualquer
das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor.
A
liminar
foi
parcialmente
deferida
(fls.
111/114).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 118/119) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 122/126).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos (fls. 26/29) que o paciente
foi preso em flagrante, por violação ao art. 33, caput, da Lei
11.343/06, pois, em 23 de outubro de 2019, policiais militares o
surpreenderam mantendo no interior de sua residência, situada na
Rodovia SP 55, no 60, 5g de maconha e 193g de cocaína (consoante
o auto de exibição e apreensão colacionado à fl. 32), além de uma
balança, uma peneira, fermento em pó rolos de plástico filme, rolos de
papel alumínio. Indagado, Mayron disse ser o único morador da
residência e assumiu, de imediato, que traficava entorpecentes, razão
pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Na audiência de custódia realizada em 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080923-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
outubro p.p. (fls. 96/97), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, à salvaguarda da
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual,
tendo o Juízo de origem ressaltado o fato de o paciente não possuir
ocupação lícita, tampouco residência fixa, sendo sua relação locatícia
duvidosa.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fl. 43), verifica-se que o paciente é primário e não ostenta
antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de
entorpecente apreendido na ocorrência (5 g de maconha e 193 g de
cocaína), a qual é desprovida violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu
conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080923-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código
de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator